Tribunal: TJDFT
Processo: 0736301-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LUCRO LÍQUIDO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.
1. A penhora sobre os lucros não se confunde com constrição de verba salarial, esta sim protegida pela regra da impenhorabilidade inserta no art. 833, IV, do CPC.
2. Presentes nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal limitado a, no máximo, 15% do lucro líquido recebido pelo devedor não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, admite-se a constrição.
3. Recurso parcialmente provido.